Tribunal: TJBA
Processo: 8007382-88.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007382-88.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS TORRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo por abandono. Parte autora havia requerido gratuidade da justiça e juntado documentos antes da sentença.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a extinção por ausência de preparo é válida, apesar da juntada de documentos que comprovam hipossuficiência, não analisados pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. O CPC presume verdadeira a alegação de pobreza (art. 99, §3º), sendo obrigatória sua análise antes da extinção.

4. A omissão do juízo na apreciação dos documentos viola o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada. Gratuidade concedida.

Tese de julgamento: “1. O juízo deve analisar os documentos de hipossuficiência juntados antes da sentença antes de extinguir o feito. 2. A omissão na análise do pedido de justiça gratuita configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 99, §3º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25.6.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007382-88.2024.8.05.0150 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante, LUCAS TORRES DOS SANTOS e, como Apelada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA